Tribunal: TJSP
Processo: 1122069-23.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Serviços de locação de máquina e equipamentos para a construção civil. Alegação de que o contrato de locação teria sido prorrogado com posterior venda dos ativos. Determinação de realização de prova pericial. Perito que solicitou a juntada dos livros contábeis de fevereiro/2011 a novembro/2014 e que não foram

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEIS. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Serviços de locação de máquina e equipamentos para a construção civil. Alegação de que o contrato de locação teria sido prorrogado com posterior venda dos ativos. Determinação de realização de prova pericial. Perito que solicitou a juntada dos livros contábeis de fevereiro/2011 a novembro/2014 e que não foram entregues pela autora. Preclusão da prova pericial. Fato constitutivo do direito da autora não comprovado. Parte vencida que deve arcar com o pagamento das despesas processuais antecipadas pelo vencedor. Art. 82, §2o do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.